Tribunal: TJMT
Processo: 0010540-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010540-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA SANTANA SALES - CPF: 054.896.141-70 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA – NULIDADE RELATIVA – PRECEDENTE DO STJ – PRECLUSÃO RECONHECIDA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a incapacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo constitui nulidade relativa, desse modo, a parte deve deduzir sua discordância acerca da capacidade profissional do
expert
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Na hipótese, competia a seguradora recorrente apresentar impugnação logo após a nomeação da profissional fisioterapeuta como perita, o que não ocorreu, pois esta, inicialmente, apresentou os quesitos a serem respondidos (Id. n. o 23600455) e na sequência outras 4 (quatro) manifestações solicitando esclarecimentos e complementação. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade de contestar a capacidade técnica do
expert
.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

contra a sentença, de Id. n.o 23600486, proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 10540-79.2015.811.0011 Cód. 228437, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte apelada, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente, a partir do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por meio do recurso de apelação, de Id. n.o 23600488, a seguradora recorrente se insurge, alegando, em suma, que a perícia médica elaborada por fisioterapeuta não é apta à solução da controvérsia, pois seria impossível a atuação dessa especialidade, que é uma atividade meio, para a produção de laudo.

Sustenta que somente o médico devidamente credenciado no Conselho Regional de Medicina pode prescrever tratamentos e/ou medicamentos e é capaz de realizar/participar das perícias médicas com intuito de verificar a invalidez das vítimas de acidente que pleiteiam indenização do Seguro obrigatório DPVAT.

Discorre sobre a redução da indenização para o valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Pede, ao final, o provimento do recurso, para desconsiderar o laudo pericial elaborado por fisioterapeuta. Sucessivamente, pede a redução do valor da condenação para a quantia de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da validade do laudo pericial elaborado por fisioterapeuta e do inconformismo com o valor indenizatório fixado na sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da seguradora apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22.11.2014.

Conforme relatado a recorrente aduz que o laudo pericial não deve ser considerado, pois foi elaborado por fisioterapeuta e não por médico especializado.

Adianto que tal pleito não merece guarida.

Isso porque, sobre o tema, conforme a jurisprudência do STJ, a incapacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo constitui nulidade relativa, devendo a parte deduzir sua discordância acerca da capacidade profissional do
expert
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Na hipótese, competia a seguradora recorrente apresentar impugnação logo após a nomeação da profissional fisioterapeuta como perita, o que não ocorreu, pois esta, inicialmente, apresentou os quesitos a serem respondidos (Id. n. o 23600455) e na sequência outras 4 (quatro) manifestações solicitando esclarecimentos e complementação.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade de contestar a capacidade técnica do perito.

A propósito, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PERITO JUDICIAL. INABILITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A discussão acerca da nulidade da perícia judicial não exigiu o reexame do contexto fático-probatório constante dos autos. É inviável, assim, a aplicação da Súmula 7/STJ no caso em exame. 2. Não se aplica o óbice das Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais alegados como violados. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional torna desnecessário seu conhecimento também pela alínea c em relação ao mesmo tema, para possibilitar o provimento da tese recursal. 4. Embora se trate de questão de ordem pública, a incompetência absoluta do Juízo na origem, para que tal tema seja discutido na via estreita do recurso especial, requer tenha sido prequestionado na instância ordinária. 5.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a incapacidade técnica do perito nomeado pelo juiz constitui nulidade relativa, não podendo, pois, ser reconhecida de ofício pelo juiz, em qualquer fase processual, e estando, ademais, sujeita à preclusão, caso não seja arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos.
[...]. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1580387/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO SE DÁ COM A CIÊNCIA PELO SEGURADO DE SUA INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 278 DO STJ –
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – EXAME REALIZADO POR FISIOTERAPEUTA – IMPUGNAÇÃO À QUALIFICAÇÃO DO PERITO NÃO MANIFESTADA QUANDO DA NOMEAÇÃO – INSURGÊNCIA SOMENTE APÓS A CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL À SUA
PRETENSÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL
-
ARTIGO 278 DO CPVC/15 – PRECEDENTES DO STJ - MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO EM JULHO DE 2013 - INCONTROVERSO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR/RECORRIDO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DIVULGADO NOS AUTOS – COMBATE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL NA PERNA DIREITA DE REPERCUSSÃO MÉDIA - INCIDÊNCIA DO ART. 3o, § 1o, II, DA LEI FEDERAL N.o 6.194/1974 - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) SOBRE O TETO INDENIZATÓRIO, REDUZINDO-O EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) POR SE TRATAR DE GRAU MÉDIO - INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 4.725,00(QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VERBA FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Apelação Cível no 201900711154 no único0023294-18.2017.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 02/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -
PERITO - IMPUGNAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - LAUDO REALIZADO POR FISIOTERAPEUTA - VALIDADE -
Verificando-se que a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.- A impugnação quanto à qualificação do perito deve ser realizada logo após a nomeação, sob pena de preclusão. Depois da elaboração do laudo pericial, a discussão deve se restringir à matéria objeto da prova, relativa ao conteúdo do laudo apresentado.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.000890-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/0019, publicação da súmula em 12/12/2019)

Em relação ao valor da indenização tem-se que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima.

O art. 3o, II, da Lei no 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia que:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP, para se verificar a quantia que deve ser paga ao apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.482/2007 para este tipo de indenização.

Também deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice
, a perícia médica (Id. n.o 23600482) e a manifestação da seguradora de Id. n.o 23600484, é clara ao estabelecer que a invalidez que acomete a parte apelada atinge o tornozelo direito, com limitação funcional de 50% (cinquenta por cento).

Desta feita, é certo que a indenização deverá levar em conta o membro afetado pelo acidente, devendo respeitar os apontamentos feitos pelo perito de confiança do Juízo.

Desnecessário discutir neste momento a legalidade e a necessidade de aplicação da tabela legal e a redução proporcional ao grau da invalidez apresentada pelo segurado, uma vez que tais pontos foram acertadamente aplicados pelo julgador singular.

Para melhor entendimento do arrazoado, insta apresentar o seguinte cálculo, baseado na tabela da Lei no 11.945/09, bem como no valor da cobertura na época do sinistro e na lesão sofrida pelo recorrido:

a) cobertura máxima na época do sinistro - DPVAT: R$ 13.500,00;

b) tipo de lesão: perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo = 25% (percentual aplicável);

c) percentual de debilidade apurado na perícia médica/judicial realizada: 50% (grau de repercussão);

d) valor devido ao segurado: R$ 1.687,50 (D = A x B x C).

Desta feita, a parte apelada tem direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete centavos e cinquenta centavos), nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP no 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009).

Em sua manifestação de Id. n.o 23600484 a própria seguradora recorrente exara
“Caso fique configurado direito do autor em receber indenização do seguro DPVAT o mesmo deverá receber o valor de R$ 1.687,50 e não o valor integral da indenização.”

Portanto, não merece reparo a sentença no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020